Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711762-13.2018.8.07.0020 RECORRENTES: VANESSA BARRAMACHER TOCANTINS, CLAUBERTE MARCELO TOCANTINS RECORRIDO: SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSENTE VÍCIO DA VONTADE. DOLO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Nas lições de Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil, Volume único, Método, 2016, p. 667/668), os vícios redibitórios “podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para uso”. 2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício redibitório no veículo adquirido já existia no momento da compra e venda, situação não verificada nos autos. 3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 3.1. o art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão pela qual a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado. 4. Inexiste prova no sentido da ocorrência de sinistro prévio no veículo que o tornou imprestável à finalidade que se destina ou lhe reduziu em essência o valor. 4. 1. Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício redibitório no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o direito à indenização por danos morais, considerando que houve falha nas informações prestadas pelo vendedor acerca do veículo usado no momento da realização da compra feita pela internet; b) artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida distribuição dos ônus da prova; c) artigos 24 e 26, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não teria decaído o prazo de garantia do bem adquirido, cabendo ao fornecedor a responsabilidade de ressarcir os gastos despendidos pelo recorrente. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do TJDFT. Por fim, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE, OAB/CE 11.160. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, 14, 24 e 26, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE, OAB/CE 11.160. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005